Tribunal: TJPA
Processo: 0826417-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826417-33.2018.8.14.0301

APELANTE: CAMILA FERNANDES DE LIMA

APELADO: ESMERALDA DIAS RODRIGUES, AVA CARLA DIAS RODRIGUES, BERNARD CARLOS DIAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0826417-33.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
CAMILA FERNANDES DE LIMA

ADVOGADO:
CAMILA FERNANDES DE LIMA
- OAB/PA 17.056

APELADO:
ESMERALDA DIAS RODRIGUES, AVA CARLA DIAS RODRIGUES e BERNARD CARLOS DIAS RODRIGUES

ADVOGADO:
JORGE LUIZ GÔMES DA SILVA
- OAB/PA 10.086

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
OMISSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 453, do STJ. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CPC. ART. 85, § 18º, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por
CAMILA FERNANDES DE LIMA
, nos autos da
AÇÃO DE DEFINIÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
, r
equerendo a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do processo em que atuou como advogada (0007696-71.2015.8.14.0301), extinto sem julgamento de mérito e devidamente transitado em julgado.

Em sentença de id. 4505041, o douto Juízo de primeiro grau, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a falta de interesse processual dos autos e, entendendo que o trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada e com fundamento na Súmula 453 do STJ.

A Apelante, no id. 4505043, sustenta em apertada síntese, a inaplicabilidade da Súmula 453, do STJ. Que
não pode prevalecer o entendimento sobre o antigo CPC, exarado no ano de 2010 através da Súmula 453, STJ, em detrimento das disposições trazidas no Novo Código de Processo Civil, de 2015, em seu art. 85, §18.

Em contrarrazões os Apelados pugnam pela confirmação dos termos da sentença de primeiro grau. (Id. 4505046).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de .... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em processo transitado em julgado, no qual a sentença foi omissa quanto ao arbitramento.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a recorrente, senão vejamos:

O
novo CPC
de 2015, em seu art.
85
,
§ 18
, conferiu novo tratamento à matéria, disciplinando que, "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".

Ademais, o art. 1.046 dispõe que "ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº
5.869
de 11 de janeiro de 1973".

Nesse sentido,
não há que se falar em preclusão no presente caso, bem como resta sem aplicação, à luz do novo CPC, a Súmula 453 do STJ, em conformidade com o disposto no § 18, do artigo 85, do CPC:

"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§§ 1º a 17º"
omissis.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança “.

Vejamos o seguinte julgado acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA OMISSA ( CPC/2015, ART. 85, § 18). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 453/STJ. PARCIAL SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Esta Corte possui entendimento sumulado de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria" (Súmula 453/STJ
). 3. Com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou parcialmente superada a inviabilidade reconhecida no aludido enunciado sumular, em sua parte final ("ou em ação própria"), pois o art. 85, § 18, do Código prevê expressamente a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma, ou seja, ação própria, para a definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado.
4. Na hipótese, ao julgar improcedente a ação em relação ao ora agravante, a sentença foi omissa no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a fase de cumprimento de sentença meio impróprio para dedução de tal pretensão, ressalvando-se ao causídico legitimado o ajuizamento de ação autônoma. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1979888 PR 2021/0396632-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Assim, em razão do zelo profissional, natureza e importância da causa, bem assim em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no art.
85
,
§ 2º
, incisos
I
a
IV
, do
CPC/2015
, arbitra-se os honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da ação de cobrança de honorários.

Posto isso, CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO, para condenar os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao processo nº.
0007696-71.2015.8.14.0301
,
estando tais condenações suspensas em razão da gratuidade deferida, nos autos da aludida demanda.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/03/2024